Tribunal: TJDFT
Processo: 0709495-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709495-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. O. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANE DE ARAUJO SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido. Lado outro, a desistência da ação principal manifestada pela parte autora em primeira instância, após a citação da parte ré e com sua concordância, acarreta a extinção do processo sem solução de mérito, e, consequentemente a perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Assim, a despeito do não comparecimento da parte agravante requerendo expressamente a desistência do recurso de agravo de instrumento, é certo que, uma vez que na ação principal, que deu causa a presente interposição do Agravo de Instrumento, houve a comunicação de desistência nos autos principais (ID 62084943), fica caracterizada a perda superveniente do objeto, porquanto prejudica a análise do recurso por este juízo ad quem. A comunicação do pedido de desistência deduzido nos autos principais (ID 62084943) valida o entendimento de perda de objeto do recurso. Por tais fundamentos, NÃO CONHEÇO O RECURSO, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator